Tribunal: TJDFT
Processo: 0701487-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701487-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAYSA DE SOUSA GONCALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso pela parte agravante, nos termos do artigo 998 do CPC/15. Baixem-se com as devidas cautelas. Int. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator